Tribunal: TJDFT
Processo: 0763891-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRIMEIRO E SEGUNDO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. OBRA REALIZADA EM CALÇADA CONSISTENTE EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOA IDOSA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA ORIGEM. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A primeira petição de agravo interno interposta contra a decisão em que deferido o efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação não deve ser conhecida, em virtude de patente inobservância do princípio da dialeticidade recursal, resultante da completa dissociação das teses recursais do que foram os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, do CPC). Da mesma maneira, o segundo agravo interno interposto não reúne condições para sua admissibilidade, em face da afronta ao princípio da singularidade ou unicidade recursal, já que configurada a preclusão consumativa para sua interposição diante da apresentação anterior de recurso incabível e dissociado da impugnação especificada da decisão agravada.
2. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. Nesse sentido, o juiz, enquanto destinatário da prova, indica as razões da formação de seu convencimento acerca do acervo fático-probatório constante dos autos pelo sistema da persuasão racional (art. 371 do CPC). Não há que se falar em cerceamento de defesa na espécie, porque o deslinde desta demanda pode ser feito a partir do reexame do acervo documental, tendo em vista que o seu objeto se refere ao controle de legalidade de intimação demolitória, sendo suficiente para o exame do ato administrativo e para embasar a discussão jurídica acerca da possibilidade de edificação da rampa de acessibilidade que deu azo à contenda ora estabelecida, à luz dos parâmetros urbanísticos pertinentes.
3. Na demanda, discute-se a legalidade de obra consubstanciada em rampa de acessibilidade, que foi objeto de intimação demolitória. Não obstante incontroversa a condição de saúde de uma das apelantes, pessoa idosa diagnosticada com “neuromielite óptica e tetraparesia”, a pretensão individual de garantia condigna de acessibilidade à sua residência encontra obstáculo na verificação de que a rampa de acessibilidade construída atende única e tão somente aos seus respectivos interesses, em prejuízo da justa e também protegida garantia da coletividade à mobilidade urbana que se espera no espaço público ocupado, o que implica a possibilidade real e concreta de lesão à esfera direitos de outros cidadãos que residem no local, inclusive aqueles com necessidades especiais, o que não pode ser tolerado pela Administração Pública, até mesmo em face do princípio da proporcionalidade invocado pelas apelantes.
4. A legislação urbanística invocada pelas apelantes (art. 23, inciso X, da Lei Distrital no 6.138/2018) assegura a dispensa do processo de licenciamento de obras necessárias à adaptação para acessibilidade quando realizada a edificação dentro dos limites do lote ou da projeção, o que não é a situação dos presentes autos, em que a construção erigida promoveu a sua incursão em área pública, à sorrelfa do direito da coletividade à mobilidade urbana e à acessibilidade. A edificação em área pública não passível de regularização está sujeita à intimação demolitória, o que autoriza o exercício do poder de polícia estatal de forma direta e imediata (art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/2018), inexistindo malversação dos princípios do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa. Assim, ausente ilegalidade no auto de intimação demolitória vergastado, escorreita a sentença em que julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. Agravos Internos não conhecidos. Preliminar de cerceamento do direito de produção de provas rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.